Tribunal: TJES
Processo: 0027569-42.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027569-42.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS MAGNO PEREIRA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição
ou
obscuridade

ensejador
a
s de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0027569-42.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: CARLOS MAGNO PEREIRA GOMES

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto vergastado
“
deixou de proferir qualque
r
valor/fundamentação a respeito da matéria federal e/ou constitucional relativa a matéria colocada em julgamento, em que pese ter a recorrente, descrito pormenorizadamente os dispositivos infraconstitucional e constitucional que estava sendo infringido/violado.”

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses do ora Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-processual delineado nos autos, bem como da legislação aplicável à espécie e, sobretudo, da jurisprudência dos Tribunais Superiores em simetria com o entendimento deste Sodalício.

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão objurgado, extrai-se que a matéria fora acuradamente examinada e esgotada, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não remanescendo a omissão aventada pelo Embargante, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória - o que é vedado.

Confira-se trechos do aresto em questão:

“(...) Nos termos do art. 1.196, do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

Em contrapartida, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“é firme no sentido de que, configurada ocupação ou uso indevido de bem público, não há falar em posse (nova ou velha), mas em mera detenção, de natureza absolutamente precária, o que afasta direito de retenção e a indenização por acessões e benfeitorias de qualquer natureza. Incabível falar em posse privada de coisa imóvel ou móvel coletiva.”
(STJ, REsp n. 1.725.364/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2020).

Na espécie, deflagrada a instrução probatória, restou incontroverso que a área em litígio fora objeto de desapropriação por parte do MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Apelante) no ano de 1992, por meio do Decreto Municipal nº 2141/92 – portanto, a desapropriação precedera à suposta aquisição do Apelante.

(...)

A esse respeito proclama a Súmula nº 619, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Logo, está-se diante de apropriação
contra legem
de bem pertencente ao Poder Público, cujo imóvel não deve sucumbir ao patrimônio particular do Apelante, nem mesmo de modo reflexo, ainda que esteja, à margem da lei, sob seu poder de fato.

E, na esteira do entendimento perfilhado, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente que
“a ocupação irregular de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção de natureza precária, de modo que a anuência indevida do Poder Público por longo período e o pagamento de tributos não gera direito de propriedade, sob pena de se admitir que o particular retenha exclusivamente um terreno público em detrimento do direito coletivo de usufruto, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150013283, Relator: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação no Diário: 18/07/2019).

(...)

Nesse diapasão, tem-se que a mera detenção não ostenta aptidão à tutela possessória pretendida pelo Apelante.

Destarte, cotejando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o entendimento deste Sodalício, mostra-se escorreita a sentença hostilizada.” (id. 5807923).

Pelo arrazoado, não se olvida que o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado - o que é defeso.

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 31.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.